Tribunal: TJMT
Processo: 1029158-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029158-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA MATIELLO - CPF: 884.499.201-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARTINHA VIEIRA DA SILVA - CPF: 051.166.041-36 (AGRAVANTE), D. G. M. - CPF: 044.411.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE MANTEVE O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO SALÁRIO MÍNIMO – PERCENTUAL DE 30% A CARGO DE CADA GENITOR – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA – RESPONSABILIDADE ALIMENTAR QUE SUBSISTE MESMO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA – TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADO – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O dever alimentar subsiste ainda que o infante esteja em acolhimento institucional, reforçando-se pela negligência parental.

O percentual de 30% do salário mínimo fixado para cada genitor observa o trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029158-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
MARTINHA VIEIRA DA SILVA e OUTRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARTINHA VIEIRA DA SILVA e OUTRO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
-MT
,
Dra.
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
,
lançada nos autos do Pedido de Medida de Proteção c/c Fixação de Alimentos no 1010292-05.2025.8.11.0055, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que dentre outros pontos, manteve o acolhimento institucional do menor
Diaonata Gabriel Matiello
, arbitrando alimentos provisórios correspondentes a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo 30% (trinta por cento) a cargo de cada genitor, a serem depositados em conta vinculada à criança, além da determinação de realização de estudos psicossociais e acompanhamento pela rede de proteção.

Inconformados, os agravantes sustentam não possuir condições financeiras de arcar com o valor estabelecido, bem como alegam que o agravante (pai) exerce trabalho autônomo, sem renda fixa, e a agravante (mãe) não possui fonte de sustento, conseguindo contribuir apenas com R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.

Defendem que a decisão recorrida desconsiderou o trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade, impondo obrigação superior à capacidade econômica dos genitores, o que pode ensejar inadimplemento e até prisão civil.

Assim sendo, pugnam pelo provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de R$250,00 mensais pagos por cada genitor (totalizando R$ 500,00), compatíveis com suas condições financeiras.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 02/09/2025, conforme decisão de Id. 311615869.

Regularmente intimado, o Ministério Público de primeiro grau apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 313750372).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
,

opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 375764395).

Deferida a justiça gratuita nesta instância recursal (Id.
311615869).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à fixação dos alimentos provisórios em favor da criança D.G.M. (DN 28/01/2024 – 1 ano e 9 meses), acolhida institucionalmente após flagrante situação de risco, em razão da embriaguez dos genitores em via pública, conforme boletim de ocorrência registrado.

De plano, cumpre salientar que a decisão agravada encontra-se amparada nos princípios constitucionais da prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227 da CF) e da proteção integral (art. 3o do ECA), impondo-se a manutenção de medidas que resguardem a subsistência do infante, cuja vulnerabilidade é inconteste.

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
(...)”.

Feitas estas premissas e analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o argumento dos agravantes de incapacidade financeira não prospera, visto que ausentes provas documentais idôneas que demonstrem efetiva impossibilidade de prestar os alimentos fixados.

A jurisprudência consolidada admite, em hipóteses como a presente, a fixação liminar de alimentos em percentual do salário mínimo, especialmente diante de trabalhadores autônomos ou sem vínculo formal, exatamente como ocorre com os genitores.

Importante registrar que o fato de o menor estar acolhido institucionalmente não exonera os pais de sua responsabilidade alimentar, antes a reforça, porquanto se trata de medida decorrente da própria negligência dos genitores. O dever de prestar alimentos é inafastável, encontrando guarida nos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do ECA e 1.566, IV, do Código Civil.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO - SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGÊNCIA CONFIGURADAS -
MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - NECESSIDADE
- PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE - REQUERIMENTO DE GUARDA PELO GENITOR - INFORMAÇÕES DE QUE O PAI NÃO POSSUÍA PARTICIPAÇÃO ATIVA NA VIDA DA FILHA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - FIXAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM FAVOR DE ADOLESCENTE ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE
- REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA - FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - ARBITRAMENTO ESTABELECIDO EM PATAMAR MODESTO - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os direitos das crianças e adolescentes encontram tutela na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente, ambos visando pela sua integral e absoluta proteção. 2. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados ou violados 3. Constatada situação de risco vivenciada pela adolescente, que estava inserida em um ambiente precário e insalubre e sendo negligenciada dos cuidados relativos à saúde, higiene e educação, impõe-se a manutenção do acolhimento institucional até que se complete maior dilação probatória, 4. Considerando a informação de que o genitor não possuía participação ativa na vida da filha, tampouco tinha conhecimento do ambiente em condições precárias e insalubres em que a adolescente estava inserida, deve ser realizado estudo psicossocial, a fim de se verificar o melhor interesse da menor com relação a guarda. 5. Inexistindo prova nos autos de que a convivência com o genitor cause prejuízo à menor, é possível a fixação do convívio paterno-filial, nos moldes impostos pela instituição de acolhimento, a fim de viabilizar a retomada dos laços familiares, em homenagem ao melhor interesse da adolescente.
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o dever de sustento por parte dos pais (art. 22). Portanto, é possível a fixação de alimentos provisórios em favor da adolescente acolhida institucionalmente, devendo ser fixados em observância a proporcionalidade entre as necessidades de quem os reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
7. Não comprovada a impossibilidade do alimentante de arcar com os alimentos fixados, ao passo que demonstradas as necessidades especiais da filha, deve ser mantida a fixação da verba alimentar já estabelecida em percentual modesto do salário mínimo”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45661210820248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 2o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 17/12/2024)

Ademais, o valor arbitrado de
30% do salário mínimo para cada genitor
é compatível com o trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade, inexistindo desproporção ou excesso, sobretudo diante da ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos. Ressalte-se que a mera alegação de hipossuficiência não basta, impondo-se a demonstração concreta da incapacidade, o que não ocorreu.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIXAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA,
ALIMENTOS PROVISÓRIOS
E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À FILHA MENOR. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a guarda provisória dos filhos menores em favor da genitora estabeleceu alimentos provisórios no valor de um salário mínimo e regulamentou o regime de visitas em favor do genitor. O agravante alegou decisão ultra petita e pleiteou a suspensão das medidas, bem como a fixação de guarda compartilhada e a redução do valor da pensão alimentícia.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão ultra petita ao estabelecer medidas não requeridas na inicial; (ii) saber se é cabível a modificação da guarda provisória sem prévia avaliação psicossocial; e (iii) saber se é possível a redução dos alimentos provisórios fixados, em face da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

A decisão agravada limitou-se a apreciar os pedidos expressamente formulados na petição inicial, inexistindo extrapolação dos limites da demanda, afastando-se a alegação de decisão ultra petita. A manutenção da guarda provisória com a genitora é medida prudente, diante da situação fática consolidada desde janeiro de 2020, preservando o melhor interesse das crianças, até o julgamento da ação principal. O regime de visitas fixado não apresentou controvérsia relevante, não havendo elementos para alteração no momento.
Quanto aos alimentos provisórios, o valor fixado observa o binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC, sendo compatível com a capacidade financeira demonstrada pelo agravante, que possui atividade econômica formalizada.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: " Não configura decisão ultra petita a fixação de guarda, alimentos provisórios e regime de visitas quando tais medidas decorrem dos pedidos iniciais e visam à proteção do interesse dos menores. A manutenção da guarda provisória com a genitora é adequada diante da situação fática consolidada e do princípio do melhor interesse da criança. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo considerar indícios da capacidade contributiva do alimentante."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0001719-88.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018”
(N.U 1036368-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DAS FILHAS MENORES DE IDADE –
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe. Quanto ao pedido de “reversão de guarda unilateral para guarda unilateral em favor da agravada com regulamentação de visitas para o agravante/genitor, com a indicação de um familiar para retirar as menores na residência da agravada” (sic), verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001987-37.2024.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C GUARDA COMPARTILHADA -
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 –
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.”
(TJ-MT 10187915120228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025